Tribunal: TJMT
Processo: 1033838-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033838-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RAFAEL ORTIZ LAINETTI - CPF: 281.924.228-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1033838-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO
S
:
ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA
e
PEDRO SYLVIO SANO LITVAY

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DE VERBA HONORÁRIA
DE SUCUMBÊNCIA –
REJEIÇÃO D
A IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

PRELIMINARES

DE
I
NÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
E DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO
–
REJEIÇÃO –
EXCESSO DA EXECUÇÃO
–
CONSTATAÇÃO –
VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO –
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

O
bserva-se a ocorrência de preclusão em relação
à
alegação de nulidade da intimação para pagamento em razão de ter sido realizado pelo gestor da Secretaria em vez do juiz, se tal questão já foi anteriormente decid
id
a em primeiro grau e a parte não recorreu à época.

2.
C
om o trânsito em julgado da sentença de mérito
,
o cumprimento de sentença assume caráter
definitivo
, sendo desnecessária a indicação expressa na petição pelo exequente.

3.
A
fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido deve ocorrer sobre o valor
atualizado, ou seja, é indispensável a correção monetária da base de cálculo, uma vez que a atualização não importa em acréscimo, gravame ou acessório, mas visa preservar o poder aquisitivo da moeda.

4.
Por outro lado,
os juros de mora devem incidir sobre a verba advocatícia, como o próprio nome diz, a partir da mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação,
ou seja
, do trânsito em julgado.

5. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
ela

TELEFONICA BRASIL S.A.
no
Cumprimento de Sentença
da
Ação de Cobrança n. 0055888-23.2015.8.11.0041

ajuizada pela agravante em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
– UNICRED MATO GROSSO
, contra a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
e determinou que o cálculo dos honorários advocatícios
fosse
efetuado com base no valor atualizado da
causa
e da condenação das linhas telefônicas, também atualizado até março de 2024, totalizando a importância de R$ 1.907.839,43 (um milhão novecentos e sete mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos).
E ainda,
fixou em 10% do valor atualizado da execução os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença.

Preliminarmente, argui a agravante a nulidade da
intimação para o pagamento do débito por ter sido
realizada
pelo gestor da Secretaria, tratando-se de ato privativo do Juiz, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC/15,
ao qual compete verificar se foram preenchidos os requisitos processuais para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Alega ainda a
inépcia da petição inicial, ao argumento de que os exequentes, ora agravados, não
indicaram
se o cumprimento de sentença era provisório ou definitivo
.

No mérito, sustenta que há excesso de
R$ 1.320.756,04 (um milhão trezentos e vinte

mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos)

no valor do débito
executado
, uma vez que
foi
calculado sobre o valor atualizado da causa, em desconformidade com a decisão do STJ exequenda, que nada menciona acerca da atualização dos valores,
mas apenas especifica que o proveito econômico obtido consiste
na diferença entre o valor total pretendido na petição inicial e o valor que a requerida foi cond
e
n
a
da a pagar.

Aduz ainda que
o débito foi
atualizado com juros desde o ajuizamento da ação e não do trânsito em julgado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
256388163
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
263638750
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
cumprimento de sentença promovido por
ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA
e
PEDRO SYLVIO SANO LITVAY
em face
da ora agravante, visando o recebimento dos honorários sucumbenciais (
10
%)
fixados
sobre o proveito econômico obtido
.

A demanda foi originariamente proposta
pela agravante
em face d
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
– UNICRED MATO GROSSO
, patrocinada pelos exequentes/agravados
,
visando o recebimento de
R$ 6.183.609,75
(seis milhões cento e oitenta e três mil seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos), relativo a faturas em aberto de
1.911

(mil novecentos e onze) terminais de linha de

celular
contratados pela demandada.

Ao sentenciar o feito, foi reconhecido o débito apenas com relação a 321 (trezentos e vinte um) terminais de telefonia móvel, resultando na condenação da demandada ao pagamento
do valor correspondente a tais linhas
em favor da autora.

Em razão da sucumbência mínima da parte requerida, a autora/apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os patronos da requerida interpuseram recurso de apelação cível, alegando, em síntese, que a verba de sucumbência deve
ria
ser fixada sobre o valor do proveito econômico.

O referido recurso foi desprovido e, posteriormente, e
m sede de
Agravo ao Recurso Especial, a sentença foi parcialmente
reformada para que o pagamento dos honor
ários advocatícios fosse fixado
em 10% sobre o proveito econômico
obtido (consistente na diferença entre o valor total pretendido na petição inicial e o valor que a ré foi condenada a pagar à autora).

Transitado em julgado
o feito em
09/01/2024,
os patronos da requerida propuseram o cumprimento de sentença da verba honorária.

Intimada, a devedora apresentou impugnação
alegando, em síntese,
a nulidade da intimação para pagamento, por ter sido realizada pelo gestor do cartório e não pelo juiz; inépcia da petição inicial, em razão de o pedido de procedimento não indicar se é cumprimento de sentença provisório ou definitivo; bem como excesso de execução, em razão de
os exequentes inserirem juros antes do trânsito em julgado.

Pois bem.

Preliminar de
Inépcia da petição inicial
.

Consoante relatado, a agravante alega
a inépcia da petição inicial, ao argumento de que os exequentes, ora agravados, não indicaram se o cumprimento de sentença era provisório ou definitivo.

Contudo
,
a questão não merece maiores considerações, uma vez que com o trânsito em julgado da sentença de mérito (que no caso ocorreu em 09/01/2024 – ID
138090368
) o cumprimento de sentença assume caráter definitivo, sendo desnecessária a indicação expressa na petição pelo exequente.

Assim, considerando que os exequentes observaram o procedimento correto quanto ao cumprimento de sentença,
rejeito
a preliminar suscitada.

Preliminar de
nulidade da intimação para pagamento
.

Defende
ainda
a recorrente
a nulidade da intimação para o pagamento do débito, por ter sido realizada pelo gestor da Secretaria, tratando-se de ato privativo do Juiz, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC/15, ao qual compete verificar se foram preenchidos os requisitos processuais para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contudo,
observa-se dos autos de origem que antes mesmo de apresentar a impugnação o cumprimento de sentença, o agravante já havia suscitado a nulidade da intimação para o pagamento, a qual foi rejeitada por ocasião da decisão proferida em 01/07/2024 (ID
160848641
).

Assim, diante da ausência de recurso contra a referida decisão, operou-se no caso a preclusão, na forma do artigo 507 do CPC/15
, não havendo falar-se em nulidade da intimação
.

Ademais, ainda se assim não fosse, segundo entendimento do STJ, a intimação do devedor para pagamento no cumprimento de sentença constitui ato de mero expediente, podendo ser
praticado pelo gestor da secretaria ou escrivão.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC).

3.
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da
fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo
.

4. Recurso especial a que se nega provimento
.
”
(
STJ –
REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
de 11/3/2021.)

G.N.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

No tocante ao mérito, sustenta a agravante, em síntese, que há excesso de
R$ 1.320.756,04 (um milhão trezentos e vinte

mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos)
no valor do débito executado, uma vez que foi calculado sobre o valor atualizado da causa, em desconformidade com a decisão do STJ exequenda, que nada menciona acerca da atualização dos valores, mas apenas especifica que o proveito econômico obtido consiste na diferença entre o valor total pretendido na petição inicial e o valor que a requerida foi condenada a pagar.

Aduz ainda que o débito foi atualizado com juros desde o ajuizamento da ação e não do trânsito em julgado.

No caso, observa-se que a decisão do STJ exequenda fixou os honorários advocatícios em favor dos agravados em 10% sobre

o proveito econômico obtido (consistente na diferença entre o valor total pretendido na petição inicial da e o valor que a requerida foi condenada a pagar à autora).

Consta que o valor pretendido na petição inicial pela demandante, ora executada/agravante, era de
R$ 6.183.609,74 (seis milhões, cento e oitenta e três mil,
seiscentos e nove reais e setenta e

quatro centavos)
(ID
263638752
), ao passo que a demandada UNICRED foi condenada a pagar à parte autora a importância de
R$

128.256,79 (cento e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos),
correspondente
a 321 linhas telefônicas
.

Como bem esclareceu o douto magistrado singular, existem duas situações distintas envolvendo a atualização
da verba
no caso.

A primeira se refere à atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios
, que no caso é o proveito econômico obtido pelo executado. E a segunda
se refere à atualização dos honorários advocatícios em si
.

Com relação à atualização da base de cálculo, insta salientar que
de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de hon
or
ários
advocatícios em percentual sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido deve ocorrer
sobre o valor atualizado de tais importâncias
, ou seja, é indispensável a correção monetária da base de cálculo, uma vez que a atualização não importa em acréscimo, gravame ou acessório, mas visa preservar o poder aquisitivo da moeda.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa. Tal
pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou
acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro
." (
AgInt
no
AREsp
1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
19/03/2018) 2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado. 3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1326731 GO 2012/0113899-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2019)

Assim,
para se
chegar

a
o proveito econômico obtido
,
a diferença entre o valor da
causa (
R$
6.183.609,74
)
e o
valor que a requerida
UNICRED
foi condenada a pagar à autora
(
R$

128.256,79
)
deve ocorrer

a partir de
referidas
quantias devidamente corrigidas
, não
prosperando a pretensão recursal da agravante neste ponto
.

Por outro lado, q
uanto à

atualização dos honorários advocatícios em si
,
razão assiste
à agravante
, ao menos em parte
.

Isto porque,
os juros de mora devem incidir sobre a verba advocatícia,
como o próprio nome diz, a partir da
mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação,
ou seja
, do trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora
são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer
, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
" (
AgInt
no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 16/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023)

g.n
.

No caso, entretanto, a
exequente/agravada
atualizou a verba honorária, com correção e juros de mora, desde
o ajuizamento da ação,
em desconformidade com o entendimento jurisprudencial,
consoante se observa do cálculo apresentado
:

Assim, impõe-se
a reforma da decisão
a fim de acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença,
para
adequar a
atualização do valor devido conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular
para
determinar que o cálculo d
os honorários advocatícios
sobre
o proveito econômico

seja calculado
a partir dos valores atualizados

desde o ajuizamento da ação e
para que
os juros de mora incidam a partir
do trânsito em julgado da sentença condenatória.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025